Tribunal: CARF
Processo: 10980.906007/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906007/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.637 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
DCTF RETIFICADORA REALIZADA APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPERTINÊNCIA
A intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentação comprobatória sobre possíveis inconsistência ou indícios de
irregularidades, detectadas em procedimento de auditoria de malha fiscal, é
prerrogativa facultada à fiscalização, não se aplicando ao caso de não
homologação de compensação declarada com suporte em pagamento indevido
ou a maior decorrente de retificação de DCTF, mormente quando realizada
após a ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 74-92 em face da r. decisão de fls.
56-67, pugnando-se pela sua reforma, sustentando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906007/2013-27
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.637 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906007/2013-27

-o direito creditório para fins da compensação formulado na DCOMP no
33185.63996.211212.1.3.04-6958 deve ser reconhecido de modo que lhes seja deferida a
homologação extinguindo o crédito tributário objeto do processo de cobrança n°
10980.906.254/2013-23, nos moldes do art. 156, II do CTN;
-a origem do crédito utilizado decorre da COFINS constante no DARF de
recolhimento apurados na competência de outubro de 2012 (vencimento em 21/11/2012) foi
utilizado para pagamento de débito também da COFINS da competência de novembro/2012
(vencimento em 21/12/2012);
- calculou o crédito de pagamento a maior de COFINS, competência de
outubro/2012, no valor de R$ 110.192,21, valor este resultante da diferença entre o efetivamente
recolhido em DARF (R$ 265.469,73) e o apurado em razão das adequações da base de cálculo
da COFINS para aquele período (R$ 155.277,52);
- a Recorrente utilizou-se do crédito identificado (oriundo do pagamento a maior
na competência de outubro/2012) para efetuar o recolhimento da COFINS da competência de
dezembro/2012, informando a operação por meio do envio da PER/DCOMP no
33185.63996.211212.1.3.04-6958.
- O despacho decisório indeferiu o pleito sob o fundamento da inexistência de
crédito em favor do contribuinte. No dia seguinte do recebimento deste despacho decisório o
recorrente promoveu a retificação da DCTF e, logo em seguida, apresentou sua manifestação de
inconformidade;

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.637 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906007/2013-27

Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
adotada pelo recorrente, seus pleitos. A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão
recorrida que, as fls. 60-61, com clareza impar, assim se fundamentou:
Enfim, a desconstituição da confissão da dívida é condição necessária para eventual
deferimento de pedido de restituição ou para eventual homologação de compensação
quando o DARF vinculado a alegado direito creditório já tiver sido utilizado, total ou
parcialmente, na extinção dessa mesma dívida.
Enquanto existente a confissão, o débito tem-se como legítimo e apto a ser extinto pelo
correspondente DARF pago. Esgotado o valor do DARF pela sua vinculação ao débito
que foi lançado ou confessado por qualquer meio previsto como, neste caso pela DCTF,
não remanesce valor a ser eventualmente restituído ou compensado.
Tais conclusões já seriam suficientes para rechaçar a modificação do despacho
decisório, mas, ainda que os óbices quanto à utilização integral do recolhimento não
existissem, e que fosse possível o reconhecimento do direito creditório, a interessada
não se desincumbiu de demonstrar e provar o suposto recolhimento a maior.
Na peça recursal, a Interessada não identificou a razão do recolhimento a maior. Isto é,
não demonstrou quais receitas não seriam tributáveis ou quais despesas/gastos/custos
seriam passíveis de dedução, além daquelas já consideradas inicialmente.....
Nenhum documento comprobatório de seu crédito, especificamente documentos fiscais
ou recibos, fora juntado. Assim, não haveria como se apurar o total da base de cálculo e
a contribuição devida, para compará-la com o recolhimento efetuado e concluir-se pela
eventual existência de recolhimento a maior, e em que montante.
Frise-se que a contribuinte contempla em sua peça recursal a “Verdade Material”, mas
nenhum documento fora juntado ao processo que pudesse comprovar o valor
eventualmente recolhido a maior que o devido.
Atente-se para o fato de que na DCTF original entregue constavam débitos pagos
(Darf), contudo, por meio de DCTF retificadora, entregue em 14/05/2013, o valor foi
reduzido, conforme afirmou a Contribuinte na parte final de seu recurso.
A ciência do Despacho Decisório combatido foi em 13/05/2013. Portanto, a retificação
da DCTF ocorreu após a expedição e ciência do Despacho Decisório, confirmando o
acerto nele contido, conforme já explanado.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.637 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906007/2013-27

Conclui-se assim, que a motivação constante do ato administrativo combatido está
perfeita. No recurso apresentado, a Interessada alega que a busca da "verdade material"
deve prevalecer.
Inicialmente, à vista das alegações de defesa apresentadas, não se olvida que na busca
da verdade material é indispensável à análise das provas. Porém, a legislação tributária
define a competência quanto à formação probatória nas relações jurídico-tributárias
existentes entre o Fisco e a contribuinte.
Nota-se que a linha de argumentação aduzida pelo recorrente em sede de recurso
voluntário não pode prosperar, posto que a decisão de primeiro grau foi claríssima no sentido de
inexistência de provas em prol do pleito do contribuinte. O fato de constar a referencia a
possibilidade de revisão de ofício, quando se entender cabível, do despacho decisório, não
afasta o dever do recorrente trazer aos autos elementos seguros da certeza e liquidez de seu
crédito.
Por fim, necessário salientar que em momento algum do Recurso Voluntário
o Recorrente motivou a apresentação a posteriori dos documentos fiscais e contábeis que o
instruem, de modo a evidenciar claramente a perfeita adequação a quaisquer das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Dec. 70.235/72.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 496
DF CARF MF
Original